Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19. Doença grave. Prova.

1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenações definitivas por receptação qualificada – pena de 9 anos e 4 meses de reclusão -, em que o regime prisional é o fechado.

2 – Não se concede a prisão domiciliar do art. 318 do CPP se não provado que o paciente é portador de doença grave e que não é possível tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário.

3 - Se não provado que a doença do paciente (asma), não pode ser tratada e monitorada no presídio em que irá iniciar o cumprimento da pena, nem o quadro atual de saúde do paciente - se grave ou instável, não há risco iminente de ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justificando substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

4 – Ordem denegada.